Tribunal: TJSP
Processo: 2032170-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
- Prestação de serviços - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e seguintes do CPC) - O microempresário de hoje, como a firma ou o comerciante individual do passado, é pessoa física, não pessoa jurídica, que, por inexistir como tal, não tem personalidade autônoma ou distinta daquele que lhe dá o nome no exercício da atividade comercial ou de prestação de serviço -

Ementa:
- Prestação de serviços - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e seguintes do CPC) - O microempresário de hoje, como a firma ou o comerciante individual do passado, é pessoa física, não pessoa jurídica, que, por inexistir como tal, não tem personalidade autônoma ou distinta daquele que lhe dá o nome no exercício da atividade comercial ou de prestação de serviço - Desnecessidade de se desconsiderar a personalidade jurídica da microempresa, para penhorar os bens do sócio - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2032170-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SH7 EVENTOS
LTDA. e OMAR TANUS DE ARAÚJO MALUF EIRELI, são agravados BUTANTÃ
FESTAS, CASAMENTOS E RECEPÇÕES LTDA. e MAURÍCIO ALBERTO DAZA
CASTANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032170-93.2020.8.26.0000 -Voto no 29585
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032170-93.2020.8.26.0000
4a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Pinheiros
(proc.
no
0007883-04.2019.8.26.0011)
Agravante: SH7 Eventos Ltda. e outra
Agravados: Butantã Festas, Casamentos e Recepções Ltda. e outro
Juíza de 1a Instância: Vanessa Bannitz Baccala da Rocha
Voto n° 29585.
- Prestação de serviços - Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (art. 133 e seguintes do CPC) - O
microempresário de hoje, como a firma ou o comerciante individual
do passado, é pessoa física, não pessoa jurídica, que, por inexistir
como tal, não tem personalidade autônoma ou distinta daquele que
lhe dá o nome no exercício da atividade comercial ou de prestação
de serviço - Desnecessidade de se desconsiderar a personalidade
jurídica da microempresa, para penhorar os bens do sócio -
Agravo não provido.
Trata-se de agravo interposto contra r. decisão que
indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, Butantã
Festas, Casamentos & Recepções Ltda.
Sustentam as agravantes que: a) a empresa executada
encerrou suas operações irregularmente, situação evidenciada pela inexistência
de contas bancárias ativas e por não ocupar mais o imóvel que declara como
sendo a sua sede; b) a inatividade da executada remonta à época em que foi
despejada do imóvel onde ficava a sua sede; c) a ré mantém os registros na
Junta Comercial para que suas obrigações não sejam transferidas aos sócios; d)
em agosto de 2013, as cotas da executada foram concentradas na pessoa do
sócio Mario Alberto Daza Castano, a quem cabia regularizar a sociedade no
prazo de 180 dias, com o ingresso de novo sócio ou transformação em Eireli, mas
nada foi feito, o que determinou a dissolução da sociedade, por força do art.
1033, inciso IV, do CPC, com transferência da responsabilidade por suas
obrigações ao sócio remanescente, Mauricio; e) clara a existência de abuso da
personalidade jurídica para permitir a extensão da responsabilidade ao sócio da
executada.
Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032170-93.2020.8.26.0000 -Voto no 29585
3
Sem resposta, por não terem os agravados constituído
advogado nos autos.
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação ordinária, que foi
julgada procedente em 19 de junho de 2019, diante da revelia da ré, para: “a)
declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes; e b) condenar a requerida a restituir às
autoras as quantias de (i) R$238.726,10, referentes ao montante pago em função do contrato ora
rescindido, com correção baseada na taxa SELIC pro-rata temporis no período, desde a data do
ajuizamento da ação, conforme estipulado nas cláusula 8.6.4 e juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação e de (ii) R$238.726,10, título de multa contratual proporcional e limitada ao
montante indicado no item "i", tendo em vista o disposto nas cláusulas 5.5, 5.6 e 8.6.4 do contrato,
corrigida monetariamente pelo mesmo índice, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Pela sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.” (fl.
136 do processo). O trânsito em julgado ocorreu em 29.7.19 (fl. 140 do processo).
Iniciado o cumprimento de sentença, decorreu o prazo
legal sem pagamento voluntário pela executada, que foi intimada por via postal
(fl. 14 do cumprimento de sentença).
Foi infrutífera a tentativa de penhora online de ativos
financeiros da executada (fl. 16/17 do cumprimento de sentença).
A agravante, então, sob a premissa de não terem sido
localizados bens para satisfação da execução, bem como de ter ocorrido
encerramento irregular da empresa, pediu a desconsideração da sua
personalidade jurídica, para inclusão do sócio Maurício Alberto Daza Castano no
polo passivo do processo.
Alega a agravante que a pesquisa de bens realizada
revela que a executada está atualmente inativa e não tem nenhum bem passível
de penhora em seu nome, situação que fica clara por não ter contas bancárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032170-93.2020.8.26.0000 -Voto no 29585
4
ativas e não ocupar mais o imóvel que declara como sendo a sua sede. Afirma
que o sócio da executada se oculta atrás do véu da personalidade jurídica.
Diz que, em agosto de 2013, as quotas sociais foram
inteiramente concentradas na pessoa do sócio remanescente Mauricio Alberto
Daza Castano, a quem cabia regularizar a sociedade no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, por meio do ingresso de novo sócio ou da transformação em Eireli,
mas nenhuma das alternativas foi colocada em prática pelo sócio da executada, o
que determinou a dissolução da sociedade por força do artigo 1.033, inciso IV, do
CPC, com transferência da responsabilidade por suas obrigações ao sócio
remanescente, Mauricio Alberto Daza Castano.
Citado, o sócio Mauricio Alberto Daza Castano não se
manifestou sobre o incidente de desconsideração (fl. 42 do incidente de
desconsideração).
Em
27.1.20,
foi
indeferido
o
incidente
de
desconsideração de personalidade jurídica (fl. 44/45 do incidente de
desconsideração), daí o agravo.
Nossa legislação autoriza a desconsideração da
personalidade jurídica nos casos de abuso, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, permitindo que os efeitos de
determinadas relações obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica (artigo 50 do Código Civil).
No caso em tela, o sócio Rafael se retirou da
sociedade e permaneceu apenas o sócio Mauricio Alberto Daza Castano,
conforme se depreende da Alteração Contratual datada de 1o.8.13 (fl. 26/29 do
incidente de desconsideração).
Além disso, como consta do documento de fl. 30/31 do
incidente de desconsideração, houve pedido de transformação da empresa para
microempresa, tendo havido redistribuição do capital para o sócio Maurício e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032170-93.2020.8.26.0000 -Voto no 29585
5
alteração do nome empresarial para Butantã Festas, Casamentos & Recepções
Ltda. ME. (fl. 30/32 do incidente de desconsideração).
Em 10.9.13, constou da ficha simplificada da JUCESP
que houve o registro da “declaração de enquadramento de microempresa (ME)” (fl. 19 do
incidente de desconsideração).
O empresário ou o microempresário de hoje, como a
firma ou o comerciante individual do passado, é pessoa física, não pessoa
jurídica, que, por inexistir como tal, não tem personalidade autônoma ou distinta
daquele que lhe dá o nome no exercício da atividade comercial ou de prestação
de serviço.
A pessoa jurídica, na hipótese em tela, na verdade não
o é, mas se confunde com a pessoa do seu representante Maurício, já que se
trata de microempresa.
Nesse sentido, decidiu já este Tribunal, quando do
julgamento do Agravo de Instrumento no 1.265.955-0/1, 28a Câmara de Direito
Privado, Relator o E. Desembargador CELSO PIMENTEL, j. em 28.7.09, que “Do
cadastramento para fins tributário e administrativo do microempresário não nasce pessoa jurídica,
que, soa elementar, resulta da "inscrição dos seus contratos, atos constitutivos, estatutos ou
compromissos no seu registro peculiar" (Código Civil de 1916, art. 18; Código Civil de 2002, art.
45).
O empresário ou o microempresário de hoje, como a firma ou o
comerciante individual do passado, é pessoa física, não pessoa jurídica, que, por inexistir como tal,
não tem personalidade autônoma ou distinta daquele que lhe dá o nome no exercício da atividade
comercial ou de prestação de serviço.
A propósito, precedente da Colenda 12a Câmara do extinto
Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, relatado pelo eminente Juiz PALMA BISSON,
tratando da microempresa e reportando-se a outros arestos, lembra que "como é de curial sabença,
o comerciante individual, também conhecido como empresário individual ou firma individual, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032170-93.2020.8.26.0000 -Voto no 29585
6
pessoa jurídica, mas sim, pessoa física que exerce o comércio (idem, AI 475.190, 5a C., rel. J.
PEREIRA CALÇAS, j. 20.11.96). Diz-se, por isso mesmo, que 'não há duplicidade de personalidade
jurídica do empresário individual' (idem, Ap. 568.953-00/9, 6a C., rel. J. LINO MACHADO, j.
16.5.2000) e que 'não se confunde firma individual com sociedade' (idem, Ap. 601.780-00/0, 10a C.;
rel. J. NESTOR DUARTE, j. 17.4.2001)".
"A equiparação a que alude o Decreto no 3.000/99 não tem o
condão de convolar a pessoa natural em pessoa jurídica e funciona somente para efeito de imposto
de renda", definiu a Colenda 29a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, complementando que o "empresário individual, que explora empresa individual,
denominada por leigos como firma individual, é pessoa física e não jurídica. A pessoa jurídica
decorre de um contrato ou ato constitutivo celebrado, no mínimo, por duas pessoas físicas ou
jurídicas e adquire personalidade jurídica com o arquivamento de seu ato constitutivo no registro
que lhe é peculiar". (1) (2)
Posta a premissa, que se aplica à agravada Butantã
Festas, Casamentos e Recepções Ltda.
ME (fl. 19 do incidente de
desconsideração), que é, portanto, pessoa física, não jurídica, não há
necessidade de desconsiderar a personalidade jurídica.
Nesse sentido, são os precedentes desta Câmara e
deste Tribunal:
“PROCESSUAL CIVIL Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança julgada
parcialmente procedente Fase de execução Decisão de primeiro grau que indefere
pedido de desconsideração da personalidade jurídica
Agravo interposto pela
executada Empresa individual Desnecessidade de se instaurar o incidente
Patrimônio da pessoa jurídica que se confunde com o do sócio Decisão mantida
Recurso desprovido”(TJSP; Agravo de Instrumento 2084844-19.2018.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Carlos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2018; Data
de Registro: 29/05/2018);
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Indeferimento do pedido de penhora de
faturamento de Empresa de titularidade do Agravado Possibilidade Tratando-se de
microempresa, é possível a penhora sem a prévia instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica No entanto, há necessidade de prévio
esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu no
presente caso - Decisão mantida
Recurso não provido.”(TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032170-93.2020.8.26.0000 -Voto no 29585
7
Instrumento 2179387-77.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019);
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS
COMERCIAIS. Insurgência contra a r. decisão que determinou a penhora de cem por
cento (100%) do imóvel descrito na matrícula no 119732 no 8o Registro de Imóveis da
Capital. Desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, eis que o patrimônio do empresário individual é o mesmo da
pessoa natural, o que admite que os atos de constrição recaiam sobre o patrimônio da
pessoa jurídica. Constrição que pode recair sobre a integralidade do bem, mesmo
quando houver copropriedade. Inteligência do art. 843 do CPC/2015. Recurso
desprovido.”(TJSP; Agravo de Instrumento 2159528-75.2019.8.26.0000; Relator (a):
Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2019; Data de
Registro: 09/08/2019);
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Pleito de pesquisa de
bens, via sistema RENAJUD, em face de pessoa jurídica da qual o executado é sócio
Cabimento Microempresa que não possui personalidade jurídica própria ou distinta
de seu sócio, caracterizando confusão patrimonial Desnecessidade de instauração
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão reformada
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2075114-47.2019.8.26.0000; Relator
(a):Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019);
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Cheques Deferimento do bloqueio
de valores em nome da firma individual do executado Empresa de pequeno porte
Inexistência de distinção entre a firma individual e a pessoa física Confusão de
patrimônios
Desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica

Recurso improvido.”(TJSP; Agravo de Instrumento 2090693-35.2019.8.26.0000;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bragança Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro:
25/05/2019);”
“Ação declaratória de nulidade
contrato de honorários advocatícios

desconsideração inversa da personalidade jurídica - instauração de incidente
desnecessidade réu único sócio de empresa individual decisão agravada mantida
agravo de instrumento não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2095223-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE PENHORA DE BENS DA
EXECUTADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
INVERSA DE MICROEMPRESA. PRETENSÃO INCABÍVEL. As provas constantes
dos autos revelam que a devedora agravada é empresária individual, o que torna
descabida a pretendida desconsideração da personalidade inversa. Apenas para
efeitos tributários a firma individual (hoje empresário individual) recebe o tratamento de
pessoa
jurídica.
Recurso
desprovido.”(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032170-93.2020.8.26.0000 -Voto no 29585
8
2252147-58.2018.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019);
“Agravo de Instrumento. Indenização. Cumprimento de Sentença. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Descabimento. Microempresa. Patrimônio
da pessoa jurídica que se confunde com o patrimônio do sócio. Precedentes. Decisão
reformada.
Recurso
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2185404-66.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019).
Em suma, a pessoa jurídica, na hipótese em tela, na
verdade não o é, mas se confunde com a pessoa do seu representante Maurício,
já que se trata de microempresa.
Assim, nada a impede que sejam penhorados bens do
microempresário, não havendo, portanto, necessidade da desconsideração da
personalidade jurídica.
Pelas razões expostas, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 Cf. AI 950.764-0-0, rel. Des. PEREIRA CALÇAS, j. 20.9.2006.
2 Cf. Ap. 1029965-0/6, j. 20.3.2007, e Ap. 1068084-0/5, j. 12.6.2007, rel. Des. CELSO PIMENTEL.